Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.